Tribunal: TJMT
Processo: 0009213-05.2018.8.11.0006
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-13
Data de publicação: 2022-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0009213-05.2018.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JONES DE ALMEIDA SILVA (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE RECONHECEU DE OFÍCIO A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL, EM CONSON NCIA COM O PARECER MINISTERIAL. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial .

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL: 0009213-05.2018.8.11.0006

COMARCA DE ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL DE CÁCERES

APELANTE: JONES DE ALMEIDA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

JUIZ RELATOR: MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

DATA DO JULGAMENTO: 13/06/2022

EMENTA
: RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – PERDA DE OBJETO POR MOTIVO SUPERVENIENTE – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
Observada a ocorrência da prescrição intercorrente / superveniente, deve o magistrado assim declarar, mesmo que de ofício. O parecer ministerial assim apontou a prescrição, nos moldes do artigo 30 da Lei Antidrogas c/c 110, §1o (1a parte) do C/C, com reflexo na extinção da punibilidade nos moldes do artigo 107, IV do CP.
RECONHECIDA A PRESCRIÇÃO NOS MOLDES DO PARECER DO REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, RESTANDO PREJUDICADO O RECURSO DO AUTOR DOS FATOS.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma Recursal:

Trata-se de Apelação Criminal aviada por JONES DE ALMEIDA SILVA, contra a sentença que o condenou às penas administrativas de prestação de serviços à comunidade por 03 meses, durante 04 horas semanais, devido ao cometimento do delito descrito no artigo 28 da Lei Antidrogas, aduzindo pela inconstitucionalidade do aludido artigo e, alternativamente que a pena aplicada seja substituída por pena de ADVERTÊNCIA.

Em sede de contrarrazões o representante do Ministério Público Estadual pugnou pelo improvimento do recurso.

Em sede de 2o grau o parecer do representante do Ministério Público foi no sentido do reconhecimento da prescrição intercorrente, ante o decurso do prazo de mais de 02 anos entre a publicação da sentença e a presente data de julgamento / acórdão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares:

Razão assiste ao representante do Ministério Público Estadual.

A sentença restou como publicada em data de 18/02/2020, sendo que, calha o registro de que o presente feito
apenas chegou a este relator distribuído o recurso em data de 28/04/2022
, sendo que, rapidamente agendada a presente sessão de julgamento.

Porém, o representante do Ministério Público tem razão pelo fato de que, o artigo 30 da Lei Antidrogas prevê a prescrição no prazo especial de 02 anos, em conjugação com o artigo 110, § 1o do CP (1a parte), tem-se que, entre a data da prolação da sentença e até a presente data houve o decurso de mais de 02 anos, sendo que a prescrição já foi alcançada em data de 17/02/2022, bem antes do feito sequer ter sido enviado a esta Turma Recursal.

A Súmula 146 do STF, assim registra:

“A prescrição da ação pena regula-se pela pena concretizada na sentença, quando não há recurso da acusação.”

E, no caso dos autos o recurso é apenas da defesa do apelante, sendo o caso da declaração de prescrição, com base no artigo 30 da Lei Antidrogas c/c 110, §1o do CP, tendo como consequência a extinção da punibilidade nos moldes do artigo 107, IV do CP.

ISTO POSTO
, acolho o parecer ministerial, e
declaro a prescrição da pretensão punitiva estatal ante o decurso da prescrição intercorrente verificada nos autos,
nos moldes do artigo 30 da Lei 11.343/2006 c/c 110, §1o (1a parte) do CP, com a declaração da extinção da punibilidade nos moldes do artigo 107, IV do CP, nada podendo restar de negativo contra o autor dos fatos, restando como prejudicado o recurso de apelação do autor dos fatos.

Sem custas processuais e / ou honorários advocatícios, ante a ausência de previsão legal.

É o voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/06/2022